Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711543-32.2024.8.07.0006 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Condomínio Mansões Bougainville Embargada: Edivande de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Mansões Bougainville (Id. 73350748) contra o acórdão (Id. 72947512) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator